Tribunal: TJMT
Processo: 0004371-91.2017.8.11.0078
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004371-91.2017.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), EDERSON ALIPIO SATIG - CPF: 028.052.411-00 (APELANTE), WELLINGTON TEIXEIRA QUEIROZ - CPF: 038.885.012-45 (APELANTE), MARCOS VINICIUS BARBOSA DANTAS - CPF: 064.841.111-70 (APELANTE), VALDEIR SIMOES ALEM - CPF: 305.738.901-53 (VÍTIMA), APARECIDA ALVES RODRIGUES - CPF: 458.557.571-53 (VÍTIMA), WELLINGTON TEIXEIRA QUEIROZ - CPF: 038.885.012-45 (TERCEIRO INTERESSADO), EDERSON ALIPIO SATIG (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO ALIPIO - CPF: 048.229.051-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES – SENTENÇA CONDENATÓRIA - DESCONHECIMENTO DA PRÁTICA DO ROUBO PELOS CORRÉUS E INTENÇÃO DE DAR CARONA – MAJORAÇÃO DA PENA POR ROUBO SEM FUNDAMENTOS CONCRETOS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO PRIMEIRO APELANTE E/OU APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA DE AUMENTO A AMBOS OS APELANTES – APELANTE QUE PERMANECEU PARADO COM O VEÍCULO NA ESQUINA DA LOJA – ESPERA DOS CORRÉUS – CONDUÇÃO DO CARRO E FUGA – DELAÇÃO DE CORRÉU, DECLARAÇÃOES DA VÍTIMA E POLICIAIS CIVIS HARMÔNICOS – APREENSÃO DO VEÍCULO UTILIZADO NO ROUBO E OBJETOS SUBTRAÍDOS NA RESIDÊNCIA DO APELANTE –AUTORIA DO ROUBO EVIDENCIADA – ARESTOS DO TJMG E TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA – AUMENTO DE PENA [2/5 (DOIS QUINTOS)] APLICADO COM BASE NA QUANTIDADE DE MAJORANTES – NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – SÚMULA 443 DO STJ – INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO MÍNIMA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Mostra-se induvidosa a autoria do apelante que,
“além de delatado pelo comparsa, teve apreendido em sua residência o bem objeto do roubo”
(TJMG, Ap 1.0702.14.026531-6/001).

“
A conduta do agente que presta auxílio material ao comparsa – dando-lhe carona para empreender fuga do local do crime – e que procura escapar da abordagem policial, [...] se reveste de fundamento idôneo a evidenciar sua efetiva e direta participação no delito, autorizando, de consequência, sua condenação”
(TJMT, Ap nº 68539/2015).

“O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”
(STJ, Súmula 443).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0004371-91.2017.8.11.0078 –
COMARCA DE SAPEZAL

APELANTES:

MARCOS VINÍCIUS BARBOSA DANTAS
EDERSON ALÍPIO SATIG

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por MARCOS VINÍCIUS BARBOSA DANTAS e EDERSON ALÍPIO SATIG contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, nos autos de ação penal (Código 105519), que os condenou por roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas a 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 6 (dias) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, sendo o
primeiro
em regime inicial semiaberto e o
segundo
em regime inicial fechado – art. 157, § 2º, I e II, do CP – (ID 18515963).

Os apelantes sustentam que: 1) MARCOS VINÍCIUS BARBOSA DANTAS
“apenas deu carona”
aos corréus e
“não sabia que estes pretendiam assaltar o comércio”
; 2) o número de majorantes do roubo, sem fundamentação concreta, não autorizaria a exasperação da pena em 2/5 (dois quintos).

Requerem o provimento para absolver o primeiro apelante e/ou a redução das penas de ambos os apelantes (ID 18516494).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SAPEZAL pugna pelo desprovimento (ID 18516497).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO (ART. 157, §2º, INC. I, II, V, DO CÓDIGO PENAL.) - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO, FUNDADA NO ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE PROVAS - INADMISSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE EXUBERANTEMENTE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA QUE POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA – FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO A DEMONSTRAR A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS – REQUERIDA REFORMA DA FASE DOSIMÉTRICA – IMPOSSIBILIDADE – PENA FUNDAMENTADA E ARBITRADA EM PATAMAR ADEQUADO A REPROVAÇÃO DA PRÁTICA CRIMINOSA – DA MANUTENÇÃO DO DECISUM QUE SE IMPÕE - PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”
. (Élio Américo, procurador de Justiça, ID 24164465)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso mostra-se cabível (CPP, art. 593, I), é manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 24/10/2017, por volta das 21h43min, no estabelecimento comercial Cantina do Galdério localizado na Avenida Surubim, n° 589 SW, Centro, nesta cidade e Comarca de Sapezal/MT, os denunciados WELLINGTON TEIXEIRA QUEIROZ, MARCOS VINICIUS BARBOSA DANTAS, Vulgo "MARQUINHOS", e EDERSON ALIPIO SATIG, conscientes e dolosamente, agindo em coautoria e unidade de desígnios, mediante grave ameaça e com emprego de arma de fogo subtraíram para si diversos bens pertencentes às vítimas Aparecida Alves Rodrigues e Valdeir Simões Além, conforme Termos de Declaração de fls. 06-IP e 13-IP, Boletim de Ocorrência de fl. 05/06-IP, Termo de entrega de fl. 49-IP. [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por meio de seu agente signatário, denuncia WELLINGTON TEIXEIRA QUEIROZ, MARCOS VINICIUS BARBOSA DANTAS, Vulgo "MARQUINHOS", e EDERSON ALIPIO SATIG, como incurso nas sanções do art. 288 c/c art. 157, § 2º, incisos I e II, ambos do Código Penal Brasileiro, devendo ser eles processados, seguindo-se o rito ordinário, cumprindo-se as formalidades legais [...]”.
(Rafael Marinello, promotor de Justiça, ID 18512963)

O Juízo singular absolveu os apelantes da associação criminosa, identificou suas responsabilidades penais pelo roubo e dosou as penas nestes termos:

“[...] DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA QUANTO AO CRIME DE ROUBO

.A autoria também é certa diante das provas colhidas durante a instrução criminal em relação aos três acusados.[...]

Em relação ao acusado Marcos Vinícius, em que pese a defesa tenha pleiteado a absolvição por insuficiência de provas, verifico que o pedido não merece acolhimento.

[..]Não há como acatar a tese do acusado que afirma ter apenas dado carona aos corréus e não tinha conhecimento da intenção deles de praticar o crime de roubo, somente vindo a saber quando eles entraram no veículo correndo dizendo para ele ir logo.

Nota-se que além do depoimento da vítima Aparecida no sentido de que para o crime de roubo houve o apoio de um veículo. Ademais, o acusado Wellington afirmou em seu interrogatório extrajudicial que foi convidado por Ederson e outro rapaz para cometer o crime.

Wellington aduziu ainda que enquanto realizava o roubo na companhia de Ederson o condutor do veículo permaneceu no carro aguardando para fugirem.

Nota-se que no momento da prisão do réu Wellingon, situação ocorrida poucos dias depois dos fatos, ele confirmou perante a autoridade policial que um terceiro agente participou do crime dirigindo o veículo para fuga, contudo em juízo negou a participação dele, em clara tentativa de isentar o corréu Marcos Vinícius da responsabilidade penal que lhe é imputada.

Tal comportamento é corriqueiro nos processos criminais que apuram crimes envolvendo vários agentes, contudo o interrogatório dos réus não é suficiente para a absolvição do réu Marcos Vinícius, sobretudo quando existem provas colhidas sob o crivo do contraditório, bem como elementos de convicção que comprovam a autoria delitiva.

[...] DISPOSITIVO

Ante o exposto e por toda a fundamentação lançada JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR os acusados WELLINGTON TEIXEIRA QUEIROZ, MARCOS VINICIUS BARBOSA DANTAS e EDERSON ALÍPIO SATIG, como incursos nas penas do art. 157, §2º, I e II do Código Penal.

DOSIMETRIA DA PENA [...]

MARCOS VINICIUS BARBOSA DANTAS

[...] após a análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, FIXO a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, arbitrando o valor do dia-multa em 1/30 do maior salário mínimo vigente.

Não existem agravantes, mas se aplica ao caso a atenuante da menoridade relativa, eis que o réu contava com 19 (dezenove) anos na data dos fatos, contudo deixo de atenuar a pena em razão da proibição contida na Súmula 231 do STJ.

Aplicam-se ao caso as causas de aumento previstas no art. 157, §2º, I e II do Código Penal, assim AUMENTO a pena em 2/5.

Não existem outras causas de aumento ou diminuição da pena, razão que fixo a pena definitiva em 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, arbitrando o valor do dia-multa em 1/30 do maior salário mínimo vigente.

O regime de cumprimento da pena será o SEMIABERTO, nos termos do artigo 33, §2º, “b” do Código Penal.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou suspensão da pena, tendo em vista que não foram preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 44 e 77 do CP. [...]

EDERSON ALÍPIO SATIG

[...] após a análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, FIXO a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, arbitrando o valor do dia-multa em 1/30 do maior salário mínimo vigente.

Considerando que o réu possui condenação com trânsito em julgado nos autos da ação penal Código 40051, aplica-se a agravante da reincidência, bem como incide a atenuante da confissão.

A jurisprudência e a doutrina são firmes no sentido de que a confissão e a reincidência são igualmente preponderantes, razão pela qual é plenamente possível a compensação entre as duas, entendimento ao qual este juízo se filia.

Desse modo, compenso as circunstâncias atenuante (confissão) e agravante (reincidência) e mantenho a pena provisória em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Aplicam-se ao caso as causas de aumento previstas no art. 157, §2º, I e II do Código Penal, assim AUMENTO a pena em 2/5.

Não existem outras causas de aumento ou diminuição da pena, razão que fixo a pena definitiva em 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, arbitrando o valor do dia-multa em 1/30 do maior salário mínimo vigente.

O regime de cumprimento da pena será o FECHADO, nos termos do artigo 33, §2º, “a” do Código Penal, tendo em vista se tratar de réu reincidente.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou suspensão da pena, tendo em vista que não foram preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 44 e 77 do CP”.
(Conrado Machado Simão, juiz de Direito, ID 18515963)

Interpostos Embargos de Declaração pela Defensoria Pública, o juiz da causa proveu parcialmente o recurso para readequar a pena dos apelantes nestes termos:

“[...] Diante do exposto, CONHEÇO os Embargos de declaração opostos e no mérito JULGO PROCEDENTE para corrigir a dosimetria da pena no que concerne a terceira fase, readequando a pena definitiva dos acusados WELLINGTON TEIXEIRA QUEIROZ, MARCOS VINICIUS BARBOSA DANTAS e EDERSON ALÍPIO SATIG nos seguintes termos: [...]

Quanto ao acusado MARCOS VINICIUS BARBOSA DANTAS:

‘(...) Aplicam-se ao caso as causas de aumento previstas no art. 157, §2º, I e II do Código Penal, assim AUMENTO a pena em 2/5.

Não existem outras causas de aumento ou diminuição da pena, razão que fixo a pena definitiva em 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, arbitrando o valor do dia-multa em 1/30 do maior salário mínimo vigente. (...)’

Quanto ao acusado EDERSON ALÍPIO SATIG:

‘(...) Aplicam-se ao caso as causas de aumento previstas no art. 157, §2º, I e II do Código Penal, assim AUMENTO a pena em 2/5.

Não existem outras causas de aumento ou diminuição da pena, razão que fixo a pena definitiva em 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, arbitrando o valor do dia-multa em 1/30 do maior salário mínimo vigente. (...)’

Permanece inalterada a sentença em seus demais termos”.
(Conrado Machado Simão, juiz de Direito, ID 18515963)

Pois bem.

A materialidade do roubo está comprovada pelo
Auto de Apreensão (ID 18512983), Termo de Reconhecimento de Objeto (ID 18512983), Termo de Entrega (18512983), pelas imagens de circuito de segurança e relatório policial (ID 18512974/18512980), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Aparecida Alves Rodrigues, vítima (ID 18512968), Valdeir Simões Além, vítima (ID 18512972), e os interrogatórios de Wellington Teixeira Queiroz, corréu, MARCOS VINÍCIUS BARBOSA DANTAS, primeiro apelante, e EDERSON ALÍPIO SATIG, segundo apelante (
ID 18512993, 18513963, 18513965)

Na fase judicial, foram ouvidas as vítimas Aparecida Alves Rodrigues e Valdeir Simões Além, os policiais civis Pedro Paulo Xavier Rodrigues, Wesley Henrique de Siqueira Silva e Everson da Silva Bertoncello (ID 18514468), a informante Sheila Barbosa dos Santos (ID 18514468), o corréu Wellington Teixeira Queiroz (ID 18514468) e os apelantes MARCOS VINÍCIUS BARBOSA DANTAS (ID 18514469) e EDSON ALÍPIO SATIG (ID 18515451).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 24.10.2017, por volta das 22hs, o corréu Wellington Teixeira Rodrigues e o apelante EDERSON ALÍPIO SATIG se deslocaram até Cantina do Galdério, no veículo GOL vermelho, placa KAQ-7900, de propriedade do apelante MARCOS VINÍCIUS BARBOSA DANTAS. Durante a execução, o veículo permaneceu estacionado nas proximidades enquanto Wellington Teixeira Rodrigues e o apelante EDERSON ALÍPIO SATIG adentraram no estabelecimento comercial. Ato contínuo, o apelante EDERSON ALÍPIO SATIG, munido de uma arma de fogo, rendeu a vítima Valdeir Simões Além, ao passo que o corréu Wellington Teixeira Rodrigues, na posse de uma faca, abordou a vítima Aparecida Alves Rodrigues;

- foram subtraídos R$ 400 (quatrocentos reais) do caixa, dois telefones celulares e a chave do carro das vítimas. Após a subtração, Wellington Teixeira Rodrigues e o apelante EDERSON ALÍPIO SATIG trancaram as vítimas num cômodo do estabelecimento e cortaram os fios do telefone para impedir o acionamento da polícia. Em seguida, fugiram do local na companhia do apelante MARCOS VINÍCIUS BARBOSA DANTAS, que os aguardava do lado de fora;

- em seguida, as vítimas Aparecida Alves Rodrigues e Valdeir Simões Além se dirigiram à Delegacia de Polícia de Sapezal e relataram o ocorrido. A partir das imagens da câmera de segurança do estabelecimento, os investigadores identificaram o corréu Wellington Teixeira Queiroz e receberam informação sobre a localização do automóvel utilizado no roubo. Em seguida, realizaram buscas na residência do apelante MARCOS VINICIUS BARBOSA DANTAS, onde localizaram um aparelho celular e as chaves do automóvel das vítimas, bem como apreenderam o veículo Gol vermelho;

- as vítimas Aparecida Alves Rodrigues e Valdeir Simões Além reconheceram os objetos subtraídos, os quais lhe foram restituídos (ID 18512983);

- em interrogatório policial, o investigado Wellington Teixeira Queiroz admitiu ter executado o roubo na Cantina do Galdério “
com EDERSON ALÍPIO SATIG e outro homem que conduzia o veículo”
; estava com uma faca e
“Ederson Alípio estava na posse de um revólver cromado”
;
“estava passando em frente ao bosque quando Ederson Alípio e outro homem, conduzindo um gol cor vermelha param ao lado [...] e o chamaram dizendo: vamos arrumar um dinheiro aí! Vamos fazer um corre”
; aceitou a proposta e entrou no carro; estacionaram o carro próximo do estabelecimento comercial;
“Ederson e o interrogando desceram do veículo e entraram na Cantina do Galdério, sendo que o condutor do veículo ficou no veículo ...] para fugirem”;
após o roubo, saíram correndo e entraram no veículo Gol vermelho que estava esperando e fugiram;
“Ederson Alípio e o condutor do veículo ficaram com os dois celulares e o restante do dinheiro que haviam roubado”
;

- o apelante MARCOS VINÍCIUS BARBOSA DANTAS, na fase policial, expôs que:
“deu carona para EDERSON ALÍPIO SATIG e Wellington Teixeira Queiroz”
, mas não sabia que eles tinham roubado o estabelecimento comercial;
“Ederson e Wellington pediram carona até a saída da cidade sentido Campo Novo do Parecis”
; é proprietário do Gol vermelho;
“Ederson pediu para parar o veículo na esquina da Cantina [...] parou o carro e ficou esperando, sendo que Ederson e Wellington saíram para comprar cigarro”
;
“após vinte minutos, Ederson e Wellington voltaram e falaram: vamos, vamos”
e
“o interrogando acelerou o veículo e saíram”
;
“Ederson e Wellington comunicaram que havia roubado a Cantina”
e os deixou
“na rua do bosque e foi para casa”
; no veículo, Ederson e Wellington falaram que tinham roubado dinheiro e celulares; no dia seguinte, quando foi limpar seu veículo, encontrou um celular branco e uma chave de carro; não sabia que Ederson estava com arma de fogo e Wellington estava com faca;

- ao delegado de Polícia, o apelante EDERSON ALÍPIO SATIG revelou que: participou do roubo ao estabelecimento comercial Cantina do Galdério;
“realizou o roubo com a ajuda de dois rapazes”
;
“o motorista que conduzia o veículo não sabia que o interrogando e o outro rapaz iriam realizar o roubo quando deu carona”
;
“não deseja mencionar o nome de nenhum dos envolvidos”
; não ficou com nenhum celular do roubo;

- a vítima Aparecida Alves Rodrigues, em ambas fases da persecução penal, narrou que o roubo foi cometido com emprego de arma de fogo e faca; após o roubo, foi informada por caminhoneiros que os suspeitos fugiram num “carro de cor escura”; repassou imagens das câmeras de monitoramento para os investigadores de polícia de Sapezal; lhe foram restituídas as chaves do carro e o seu aparelho celular;

- a vítima Valdeir Simões Além relatou, na fase policial e judicial, detalhou os bens subtraídos e identificou, por meio de fotos, o corréu Wellington Teixeira Queiroz;

- os policiais civis Pedro Paulo Xavier Rodrigues, Wesley Henrique de Siqueira Silva e Everson da Silva Bertoncello, em Juízo, relataram que a filmagem da câmera de segurança captou imagem dos assaltantes e do veículo utilizado na fuga; o veículo Gol vermelho e os objetos subtraídos foram encontrados no quarto do apelante MARCOS VINÍCIUS BARBOSA DANTAS; o apelante MARCOS VINÍCIUS BARBOSA DANTAS empreendeu fuga durante a abordagem policial;

- o corréu Wellington Teixeira Queiroz, na fase judicial, confessou a autoria do roubo, mas isentou o apelante MARCOS VINÍCIUS BARBOSA DANTAS de envolvimento

no crime;

- o apelante EDERSON ALÍPIO SATIG, em Juízo, admitiu ter praticado o roubo na companhia de Wellington Teixeira Queiroz; o apelante MARCOS VINÍCIUS BARBOSA QUEIROZ não estava ciente do roubo; pediu para o apelante MARCOS VINÍCIUS BARBOSA QUEIROZ parar o carro na esquina e ficar esperando enquanto comprava cigarro; desceu juntamente como

o corréu Wellington Teixeira Queiroz e realizaram o assalto;

- o apelante MARCOS VINÍCIUS BARBOSA DANTAS, sob o crivo do contraditório, afirmou que apenas deu carona aos corréus EDERSON ALÍPIO SATIG e Wellington Teixeira Queiroz, sem saber que estes pretendiam realizar o roubo.

Desse contexto, pode-se concluir que o apelante MARCOS VINÍCIUS BARBOSA DANTAS permaneceu com seu veículo parado na esquina da Cantina do Galdério, aguardou o apelante EDERSON ALÍPIO SATIG e o corréu Wellington Teixeira Queiroz saírem do estabelecimento com o dinheiro e aparelhos celulares subtraídos, conduziu o carro e empreendeu fuga do local, sendo surpreendido dois dias depois na sua residência, onde os policiais civis encontraram a chave do automóvel e um celular subtraídos das vítimas.

Pela dinâmica do fato, a assertiva de que o apelante MARCOS VINÍCIUS BARBOSA DANTAS desconhecia a intenção dos corréus e apenas lhes deu carona não se mostra verossímil, cujo envolvimento está demonstrado pelo interrogatório policial do corréu Wellington Teixeira Queiroz, reforçado pelas declarações judiciais e extrajudiciais da vítima Aparecida Alves Rodrigues e pela apreensão do veículo utilizado no roubo e de parte dos objetos subtraídos em sua residência [e restituídos às vítimas], bem como pela fuga do apelante no momento da abordagem policial.

Assim sendo, mostra-se induvidosa a autoria do apelante que,
“além de delatado pelo comparsa, teve apreendido em sua residência o bem objeto do roubo”
(TJMG, Ap 1.0702.14.026531-6/001, relª. Desª. Beatriz Pinheiro Caires, 2ª Câmara Criminal, DJe 13.9.2019), razão pela qual deve ser mantida a condenação.

Em caso semelhante, assim decidiu este e. Tribunal:

“
1. Não há que se falar em absolvição, quando a prova dos autos faz certa a efetiva atuação de todos os agentes na empreitada criminosa, com divisão de tarefas, um aguardando na direção de veículo automotor para o suporte à fuga dos dois outros, que na posse de arma de fogo invadiram a residência escolhida para o assalto, renderam as vítimas e lograram subtrair os bens que escolheram”.
(Ap nº 25433/2010 – Relator: Dra. Graciema R. de Caravellas - Terceira Câmara Criminal – 22.6.2011)

“
A conduta do agente que presta auxílio material ao comparsa – dando-lhe carona para empreender fuga do local do crime – e que procura escapar da abordagem policial, [...] se reveste de fundamento idôneo a evidenciar sua efetiva e direta participação no delito, autorizando, de consequência, sua condenação”.
(Ap nº 68539/2015 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 11.9.2015)

Logo, a condenação de MARCOS VINÍCIUS BARBOSA DANTAS deve ser mantida.

No tocante à fração de aumento, o Juízo singular aplicou em 2/5 (dois quintos) com base somente na indicação da quantidade de majorantes, quais sejam, emprego de arma e concurso de pessoas.

Todavia, o c. STJ possui firme orientação de que o
“aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”
(Súmula 443).

Por conseguinte, os apelantes fazem jus a fração mínima de 1/3 (um terço).

Passa-se à individualização da pena.

Do apelante MARCOS VINÍCIUS BARBOSA DANTAS:

A pena provisória foi fixada pelo Juízo singular no mínimo legal, qual seja 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Aplicada a fração mínima – 1/3 (um terço) – correspondente às majorantes, redimensiona-se a pena definitiva do apelante a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, mantido o regime semiaberto diante da pena imposta (CP, art. 33, § 2º, ‘b’).

Do apelante EDERSON ALÍPIO SATIG:

O Juízo singular compensada a reincidência [condenação por roubo majorado pelo emprego de arma, concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima; transitada em julgado no dia 6.10.2011] com a confissão espontânea, de modo que a pena provisória foi fixada no mínimo legal, qual seja 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Por força da incidência da fração mínima – 1/3 (um terço) – pelas majorantes, totaliza-se a pena definitiva do apelante em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, preservado o regime inicial fechado devido à reincidência (CP, art. 33, § 2º, ‘a’).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas dos apelantes MARCOS VINÍCIUS BARBOSA DANTAS e EDERSON ALÍPIO SATIG a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, mantidos os regimes iniciais estabelecidos na sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020